Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-32.2023.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002108-32.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA TELES MARINHO BEZERRA - CPF: 030.077.981-08 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por consumidora em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição bancária, reconhecendo a nulidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, mas afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de enfrentar a tese da teoria do desvio produtivo do consumidor, expressamente arguida nas razões recursais, e, sendo reconhecida a omissão, se é devida a reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a existência de omissão relevante, pois não houve manifestação expressa sobre a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, mesmo diante de alegações e provas da parte autora quanto ao tempo despendido para tentar resolver administrativamente a cobrança indevida.

4. Reconhecida a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, uma vez que a consumidora, sem ter dado causa à controvérsia, precisou recorrer a canais administrativos e judiciais, em face da inércia da instituição bancária.

5. Configurado o dano moral decorrente da perda do tempo útil da autora, sendo devida indenização nesse aspecto.

6. Valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 na sentença de origem, mas reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes parciais, para reconhecer a omissão quanto à tese do desvio produtivo e reformar parcialmente o acórdão, fixando a indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A omissão relevante quanto à tese expressamente suscitada da teoria do desvio produtivo do consumidor pode ser sanada em Embargos de Declaração.

2. É devida a indenização por dano moral quando comprovado que o consumidor desperdiçou tempo útil em razão da falha na prestação de serviço do fornecedor.

3. O valor da indenização deve ser proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CDC, arts. 6o, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 22.10.2019; TJMT, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023; TJSP, ApCív no 1012991-72.2024.8.26.0576, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA TELES MARINHO BEZERRA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargada
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões a Embargante que o acordão está eivado de omissão argumentando que “
não foi apreciada a Teoria do Desvio Produtivo consignada na sentença e invocada nas contrarrazões recursais. A decisão colegiada que proveu o recurso apenas se baseou nas razões do Apelante, sem considerar o contraponto da Apelada
”, id. 262866279 – Pág.3.

Ainda, menciona que “
deveriam ter sido analisados os pontos supracitados, mormente porque a parte Apelada tem direito de contribuir para o convencimento dos n. Julgadores e os motivos elencados, acerca da configuração dos danos morais pela aplicação da mencionada teoria, são capazes de infirmar a conclusão adotada
”, id.262866279 - Pág. 4.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, a Embargada alega que não existem vícios no acordão e pugna pelo não acolhimento dos embargos (id. 264253777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA TELES MARINHO BEZERRA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargada
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.254041159):

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de

parcelamentos automáticos realizados pela instituição bancária em dívida de cartão de crédito da consumidora, condenando-a à devolução dos valores cobrados em excesso e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em analisar a validade do parcelamento automático da dívida de cartão de crédito e a configuração de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento automático de dívida é válido desde que respeite os requisitos de comunicação prévia e ofereça condições mais vantajosas ao consumidor, conforme Resolução no 4.549/2017 do BACEN.

4. Não havendo comprovação pela instituição financeira de que foram observados os deveres de transparência e informação, configura-se abusividade, ensejando a nulidade do parcelamento realizado.

5. Quanto à indenização por danos morais, o transtorno causado pelo parcelamento automático irregular, embora inconveniente, não configurou violação aos direitos de personalidade da consumidora, não justificando a reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É nulo o parcelamento automático de dívida de cartão de crédito sem comunicação prévia e condições vantajosas ao consumidor, cabendo a devolução dos valores cobrados em excesso. A indenização por danos morais depende da comprovação de violação aos direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, e art. 46; CPC, art. 373, II; Resolução no 4.549/2017 BACEN, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.175294- 8/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1872939, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 28.05.2024.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso em apreço, verifica-se que a embargante fundamenta a existência de omissão no acórdão embargado ao argumento de que o acordão deixou de se pronunciar acerca dos argumentos apresentados “qual expôs todos os motivos que demonstravam o acerto da decisão objurgada, dada a configuração dos danos morais pela Teoria do Desvio Produtivo”, id. 262866279 - Pág. 2.

Reexaminando os autos, no tocante a condenação a título de dano moral, observa-se que o juízo “a quo” assim fundamentou a r.sentença (id. 230711214 – Pág.7/9 – destaques no original):

“
DO DANO MORAL

Noutro passo, no que tange ao dano moral, sabemos que é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

No presente caso, não há que se falar em indenização por danos morais, pelo menos não em sua vertente clássica, uma vez que os fatos narrados não ensejam danos morais “in re ipsa” e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, senão vejamos:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BANCO
– COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO –
DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil”
. (TJ-MT - RI: 10044727220188110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/06/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/06/2019)

Por outro lado, aplica-se, ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1737412/SE, a qual “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

No caso narrado, a autora comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços do Banco Demandado, desperdiçou seu tempo útil, tendo que buscar atendimento junto ao Procon (ID 125632959) para solucionar o imbróglio do qual não deu causa.

Assim sendo, a Autora deve ser indenizado pela perda de seu tempo útil, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE DECLARADA PELO BANCO À RECEITA FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA No 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. PRECEDENTES DO STJ
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. É regida pelo Código de Defesa do Consumidor a relação entre o correntista e a instituição financeira, a qual, na qualidade de prestadora de serviços, responde de forma objetiva pelos danos causados ao cliente. 2. De acordo com a Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A teoria do desvio produtivo ou da perda do tempo útil, consagrada pela moderna doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, abarca totalmente o direito da apelada, pois desperdiçou seu tempo útil para resolver pendências com a Receita Federal do Brasil causadas pelo banco, restando a impotência e frustração, que extrapolam o mero dissabor. 4. A indenização pela perda do tempo produtivo trata de situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos consumidores, que é compelido a sair de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores, considerando o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade, segurança e funcionalidade do produto ou do serviço, a configurar ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva e lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor, conforme decidiu a colenda Corte da Cidadania.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não represente indevido enriquecimento da parte beneficiária. 6. O valor a ser arbitrado a título de compensação por dano moral deve ter como parâmetro a extensão do abalo sofrido pelo lesado, considerada, ainda, a finalidade repressiva ao ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito. Estando a quantia fixada em conformidade com as balizas amparadas pela jurisprudência, incabível a sua redução. 7. Não prosperando os argumentos contidos na peça recursal, a verba honorária deve ser majorada, na forma prevista no art. 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil, a fim de remunerar o causídico da apelada pelo trabalho efetuado neste grau de jurisdição. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO 56200905020208090006, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Nessa toada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção, bem como a condição financeira das partes envolvidas e as nuances inerentes ao caso concreto,
FIXO
o dano moral, em razão da perda do tempo útil, em
R$ 8.000,00
.”

Ademais, compulsando o processo, no tocante aos danos morais, a embargante arguiu a tese da aplicação da teoria do desvio produtivo ao caso em análise aduzindo que “
a parte autora efetuou todos os esforços possíveis para que tivesse a solução para o seu problema junto ao banco, perdendo tempo e abalando sua saúde mental, mas nada foi feito
”, e tal ponto não foi objeto de enfrentamento expresso no julgamento.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo ponto expressamente suscitado e relevante para o deslinde da controvérsia, a ausência de manifestação configura omissão sanável via Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Reconhecida omissão, passo a apreciação.

Incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes bem, ainda, a confessa inadimplência da Embargante no que se refere ao cartão de crédito administrado pela instituição financeira embargada. Contudo, no caso, ressai dos autos que, por anos seguidos, a instituição financeira promoveu o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, com o desconto dos débitos diretamente na conta corrente da parte autora, fato este, não impugnado pela ré.

Por tais razões, a embargante alegou que “ao entrar em contato com a agência local (...) recebeu a resposta que não poderiam ajudá-la” (id. 230712175 – Pág.2). Ainda, a fim de solucionar a questão de forma administrativa, também buscou o Procon na tentativa de resolver o impasse (id.230712182), mas não logrou êxito. Desse modo, assistida pela Defensoria Pública Estadual, ingressou com a ação para solucionar o impasse.

Excepcionalmente no caso em análise, tenho por aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade da ré, e apenas posteriormente descobrir que só obterá uma solução pela via judicial.

Assim, tenho que restou demonstrado nos autos que a parte autora enfrentou dificuldades para resolver a questão na via administrativa, restando demonstrado ter despendido tempo útil tentando solucionar o impasse, o que leva a conclusão do cabimento de danos morais em razão do desvio produtivo do consumidor no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. ABERTURA DE CONTA. PIX. TRANSFERÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
NEGATIVA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO
. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. Precedente. (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021).
2- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE).
3- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. É como voto. Juiz Walter Souza. Relator (N.U 1046196-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

E, ainda:

Apelação Cível. Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cominatória e indenizatória. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo do autor. Declaratória e cominatória. Procedência do pedido. Ausência de insurgência por parte da ré. Coisa julgada material e formal (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC). Recurso de apelação. Inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade do débito cobrado. Determinação à ré para que retire toda e qualquer inserção nas plataformas dos órgãos de proteção ao crédito referentes ao mencionado débito.
Danos morais. Indenização cabível. Conduta ilícita e abusiva da ré. Ré que, mesmo diante das reclamações do autor, manteve injustificadamente a cobrança indevida. Teoria do Desvio Produtivo. Recalcitrância da fornecedora em dar solução adequada e em tempo razoável à justa reclamação formulada pelo consumidor
. Arbitramento do quantum em R$ 5.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1012991-72.2024.8.26.0576; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Portanto, entendo que assiste à parte autora direito à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo do consumidor.

No que tange ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo dano experimentado pela parte autora.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita,
acolho os aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao apelo do requerido
a fim de reformar em parte da sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025